Tribunal: TJES
Processo: 0007870-10.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007870-10.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

APELADO: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITAÇÃO DA SENTENÇA AOS LITIGANTES ORIGINÁRIOS. POSSE PRECÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TERCEIROS POSSUIDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME contra Sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida contra BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato e reintegrar a autora na posse do imóvel, ressalvando, entretanto, que a ordem não seria oponível a eventual terceiro ocupante do bem, com fundamento no art. 506 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação imposta pelo juízo de origem, que excluiu da ordem de reintegração eventual terceiro na posse, encontra respaldo jurídico; (ii) estabelecer se a reintegração de posse deve atingir também sucessores ou adquirentes da posse do réu, ainda que não tenham integrado a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelo réu, em razão do inadimplemento contratual, tem natureza precária e transmite-se com os mesmos vícios aos seus sucessores, conforme os arts. 1.203 e 1.206 do CC.

O art. 109, § 3º, do CPC prevê expressamente que a sentença se estende ao adquirente ou cessionário de coisa litigiosa, de modo que eventual terceiro ocupante do imóvel submete-se à eficácia da decisão.

A interpretação isolada do art. 506 do CPC, para restringir os efeitos da sentença apenas às partes originárias, contraria a sistemática processual e inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência dos tribunais reconhece que o sucessor ou adquirente da posse litigiosa recebe-a com a mesma qualidade e defeitos, sendo-lhe plenamente oponível a ordem judicial de reintegração (TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.107513-1/001; TJSP, Apelação Cível 1010605-13.2023.8.26.0606).

Permitir que o réu sucumbente afaste os efeitos da sentença mediante simples transferência da posse a terceiro frustraria a autoridade da decisão judicial e violaria a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse precária transmitida por sucessão mantém os vícios de origem, sendo oponível ao sucessor a ordem de reintegração.

O art. 109, § 3º, do CPC assegura a extensão dos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias a adquirentes ou cessionários da coisa litigiosa.

A limitação dos efeitos da sentença com fundamento no art. 506 do CPC não se aplica às hipóteses de sucessão processual ou transmissão da posse de coisa litigiosa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.203 e 1.206; CPC, arts. 109, § 3º, e 506.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.107513-1/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.06.2025, pub. 23.06.2025; TJSP, Apelação Cível 1010605-13.2023.8.26.0606, Rel. Des. Matheus Fontes, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.745554-1/001, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 08.09.2022, pub. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007870-10.2018.8.08.0021

APELANTE:
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME

APELADO:
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME
em razão da Sentença (id 14552203) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari (ES), nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
, ora Apelado, julgou procedentes os pedidos autorais para:

Rescindir
o contrato firmado entre as partes;

Reintegrar
a autora na posse do imóvel, com a ressalva de que a ordem não seria oponível a eventual terceiro que atualmente esteja na posse do bem, com base no art. 506 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne do presente recurso consiste em analisar a correção da parte dispositiva da r. Sentença que limitou os efeitos do mandado de reintegração de posse, excluindo de seu alcance eventual terceiro que esteja na posse do imóvel.

A Apelante sustenta que a reintegração de posse, como consequência lógica da rescisão do contrato por inadimplemento do Apelado, deve atingir não apenas o réu, mas qualquer pessoa que o tenha sucedido na posse do bem.

Assiste razão à Apelante.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a limitação no artigo 506 do CPC, que dispõe:
"A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
.

Contudo, a aplicação deste dispositivo ao caso concreto deve ser harmonizada com outras normas processuais que tratam da sucessão da posse sobre bem litigioso.

A controvérsia cinge-se à posse de um imóvel objeto de contrato de compra e venda rescindido judicialmente.

A posse exercida pelo Apelado era, por natureza, precária, em razão do seu inadimplemento contratual.

Conforme dispõem os artigos 1.203 e 1.206 do Código Civil, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, transmitindo-se com os mesmos atributos.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA.
AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] V.V.
O caráter contínuo da posse faz com que o sucessor a receba com as mesmas qualidades e defeitos que ela ostentava enquanto era exercida pelo sucedido.
[...].
O sucessor recebe a posse com a mesma qualidade que ela ostentava enquanto era exercida pelo sucedido
. Não demonstrada a realização de benfeitorias pela autora, inviável a condenação da parte ré a indenizá-las. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.107513-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2025, publicação da súmula em 23/06/2025).

Dessa forma, eventual terceiro que tenha recebido a posse do Apelado a adquiriu com o mesmo vício, ou seja, de forma precária e injusta perante a Apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 109, § 3º, estabelece expressamente que
"estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário"
. Tal dispositivo é claro ao determinar que a alienação ou cessão da coisa litigiosa, no curso do processo, não retira a eficácia da decisão judicial em relação ao sucessor.

A propósito, cito jurisprudência:

EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE INSERTO EM ÁREA MAIOR SOBRE A QUAL PENDE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – ART. 109, CAPUT, E § 3º, DO CPC
- AÇÃO IMPROCEDENTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1010605-13.2023.8.26.0606; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2025; Data de Registro:
21/05/2025
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR COM O BEMGE - AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DO BEMGE - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 1.
Nos termos do art. 109, §3º, do CPC, em caso de alienação ou cessão de coisa litigiosa, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao cessionário
. [...]. 3. Os efeitos da coisa julgada formada em ação revisional de contrato em face do cessionário aplicam-se ao cedente, haja vista que a cessão se deu quando já litigioso o direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.745554-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 12/09/2022).

Portanto, a ordem de reintegração de posse proferida em ação de rescisão contratual é plenamente oponível ao terceiro que, ciente ou não da litigiosidade da coisa, adquiriu a posse do réu.

Entendimento contrário, como bem pontuado pela Apelante, esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o réu sucumbente frustre o cumprimento da sentença por meio de uma simples transferência da posse a um terceiro.

Assim, a ressalva contida na r. Sentença deve ser afastada para garantir a plena eficácia do provimento jurisdicional, determinando-se que o mandado de reintegração de posse seja cumprido em face do réu ou de qualquer terceiro que atualmente ocupe o imóvel.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a Sentença, a fim de decotar a ressalva contida em seu dispositivo, determinando que a ordem de reintegração de posse seja oponível ao réu e a qualquer terceiro que eventualmente esteja na posse do imóvel objeto da lide.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na origem, porquanto a Apelante decaiu de parte mínima do pedido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.